Tribunal: TJMT
Processo: 1014721-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014721-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITO ATANAGILDO BARRETO - CPF: 162.677.961-91 (APELADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INES VALDETE BARRETO MARQUES - CPF: 177.362.501-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
ALZHEIMER
EM ESTÁGIO AVANÇADO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOMECARE
) COM A PRESENÇA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE 24 HORAS – SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA DO PLANO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de
Homecare
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).

2 - No caso concreto, de acordo com o relatório do geriatra
Eduardo A. Cardoso (
CRM/MT 5891), ratificado pela geriatra
Lívia V. Sanches
(CRM/MT 7470), devido ao estágio avançado da doença, o Apelado perdeu todos os movimentos do corpo, ficou com tetraparesia, acamado em tempo integral, motivo pelo qual era imprescindível a presença de técnico em enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas diárias.

3 - Comprovado pela perícia médica que, segundo os critérios da Tabela ABEMID, o Apelado preenche o somatório de 27 (vinte e sete) pontos, tendo sido classificado como paciente de
alta complexidade
, é devido o serviço
Homecare
, cuja recusa é injustificada.

4 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.

5 - Na hipótese concreta, não há a confluência da conduta ilícita da operadora do plano com a honra ou à imagem do paciente. A uma, porque o Apelado foi mantido internado em ambiente hospitalar até o deferimento e cumprimento da ordem judicial para internação domiciliar, segundo as recomendações médicas. A duas, porque inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde. Indenização afastada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1014721-38.2017.8.11.0041

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
GEAP – Autogestão em Saúde
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, ajuizada por
Benedito Atanagildo Barreto
, representado pela curadora
Inês Valdete Barreto Marques
.

A Juíza
a quo
confirmou a tutela de urgência atinente à obrigação de oferecer o serviço
Home Care
24 horas, bem como condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, em razão da recusa injustificada. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando, de proêmio, que os serviços não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor porque não disponibiliza seu serviço livremente, e sim a grupo restrito e delimitado em razão do vínculo institucional com a União.

No que tange ao mérito, assevera que o tratamento
home care
inclui várias modalidades de serviços e níveis de intervenção complementar, que vão desde as atividades básicas, como higiene pessoal, até a instalação de equipamento de alta tecnologia, a depender da recomendação médica. Por isso, as autorizações são feitas a partir dos critérios estabelecidos pela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar.

Especificamente sobre a internação domiciliar, que foi o caso do Apelado, aduz que tal procedimento demanda logística de multiatividades entre diversos profissionais, incluindo aqueles que necessitam estar constantemente presentes na residência do paciente, além do controle de materiais e equipamentos.

Sustenta que a ABEMID exige a pontuação igual ou superior a 19 (dezenove) para que o serviço
Home care
seja disponibilizado durante 24 horas, com a presença constante de técnico de enfermagem, equipe multidisciplinar, além de materiais, medicamentos, equipamentos e suporte nutricional necessário, de acordo com o quadro clínico do beneficiário.

Prossegue no arrazoado aduzindo que, na visita técnica, o Apelado atingiu pontuação equivalente a 12
scores
, ficando enquadrado do plano terapêutico que consiste em 06 horas de assistência de técnico de enfermagem, equipe multidisciplinar, materiais, medicamentos, equipamentos e suporte nutricional necessário.

Ou seja, a Apelante afirma que o caso não é de
internação
domiciliar, mas sim de
assistência
domiciliar, a qual dispensa a presença irrestrita de técnico de enfermagem e demais equipe médica, sendo justa a recusa.

Por esse motivo, afirma que a obrigação imposta de internação domiciliar está equivocada, sobretudo porque o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde não prevê o serviço
home care
.

Alega que, por estar inserida no regime da saúde suplementar, não está obrigada a fornecer serviço não obrigatório, sobretudo quando a recomendação médica não exige a internação, e sim a assistência domiciliar.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos, inclusive a sua condenação por danos morais, à míngua de prova da ofensa à honra do Apelado e do nexo causal.

Caso mantida a condenação, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 44724594.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
GEAP – Autogestão em Saúde
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, ajuizada por
Benedito Atanagildo Barreto
, representado pela curadora
Inês Valdete Barreto Marques
.

Necessário breve relato dos fatos.

O Apelado é idoso, nascido em 14/01/1943, e usuário do plano de saúde administrado pela Apelante, contratado sob n.o 0701.0111.6471.0066, por meio da sua fonte empregadora INCRA.

Em 2006, o Apelado foi diagnosticado com
Alzheimer
(CID G30.0) e, devido ao estágio avanço da doença, em 2016, perdeu totalmente a capacidade de gerir os atos da vida civil e passou a ser assistido por sua irmã
Inês Valdete Barreto Marques
, nomeada curadora.

Segundo a narrativa da petição inicial, no começo da doença, a Apelante autorizou o serviço de auxílio de cuidador de idoso, visitas periódicas de médicos, fisioterapeutas e técnica em enfermagem; todavia, com o passar dos anos, devido à piora do quadro de saúde, o Apelado ficou desnutrido e, segundo recomendação médica, necessitou dos serviços de
home care,
com a presença da equipe multidisciplinar durante 24 (vinte e quatro) horas.

Relata que, devido à dificuldade de deglutição, o Apelado foi internado em caráter de urgência para tratar de pneumonia bronco-aspirativa e, no ambiente hospitalar, o geriatra responsável pelo atendimento do Apelado, afirmou ser imprescindível a internação domiciliar, já que a doença está no seu estágio mais avançado.

De acordo com a curadora do Apelado, o tipo de internação
home care
foi negado porque o Apelado não teria atingido pontuação mínima de 19 (dezenove)
scores
, eis que, segundo avaliação realizada pela Apelante, a doença ainda se encontrava no estágio de 12 (doze)
scores
.

Inconformado com a negativa, o Apelado propôs a vertente demanda com o escopo de compelir a Operadora do Plano de Saúde a atender à solicitação com urgência, pois continuava internado no Hospital Santa Rosa em razão do estado de saúde debilitado e corria sério risco de contrair infecção hospitalar. Além disso, pugnou pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de cobertura.

A petição inicial foi instruída com documentos pessoais, a solicitação de internação
home care
preenchida pelo geriatra
Eduardo A. Cardoso (
CRM/MT 5891) e ratificada pela geriatra
Lívia V. Sanches
(CRM/MT 7470), bem como o comprovante de pagamento das mensalidades.

O pedido de tutela antecipada foi deferido em 16/05/2017. A Juíza
a quo
determinou o fornecimento do serviço de internação domiciliar, conforme solicitado pelos médicos geriatras, incluindo: fisioterapia motora e respiratória 01 vez ao dia, nutricionista a cada 07 dias + Dieta Enteral, visita médica 01 vez por semana, fonoaudiologia 01 vez por semana e visita da enfermeira 01 vez por semana.

Na contestação, a Apelante asseverou que o serviço
home care
é mera liberalidade, e não consta do rol da ANS. Alega que o caso não reclama urgência, pois o Apelado não atingiu a pontuação mínima (19 pontos), segundo critérios preestabelecidos pela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar.

Alegou que, por estar inserida no regime de saúde suplementar, não está obrigada a fornecer serviço não obrigatório, razão pela qual não há falar em obrigação não cumprida, tampouco em dever de indenizar.

No decorrer do trâmite processual, foi realizada prova pericial, a fim de aferir quais eram as reais necessidades do Apelado, cujo laudo emitido pela médica
Mairy Noce Brasil
foi juntado nos IDs 44724570 a 44724575.

A perita assinalou que, no dia da visita (13/08/2019), o Apelado se encontrava instalado em sua residência com a estrutura determinada na tutela antecipada. Na oportunidade, estavam presentes a curadora, a técnica em enfermagem e a fisioterapeuta.

De acordo com a
expert
, o Apelado se apresenta restrito ao leito, sem falar e sem interação social, pois não reconhece os familiares. Sua respiração é feita a partir de traqueostomia, monitorada e assistida por equipamento, fazendo uso de oxigênio nasal intermitente quando há baixa na saturação de oxigênio.

Relativamente à alimentação, explicou ser exclusivamente por sonda nasoenteral. Quanto à diurese, disse que é feita por coletor peniano. O Apelado também recebe cuidados para higiene, sendo totalmente dependente para as atividades do cotidiano, pois está com tetraplegia flácida, atrofia global e úlcera de pressão em região sacral.

Diante disso, segundo os critérios da Tabela ABEMID, a perita calculou o somatório de 27 (vinte e sete) pontos e classificou o Apelante como sendo de
alta complexidade
.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual a Juíza
a quo
confirmou a tutela de urgência e manteve a obrigação de custear o atendimento em
home care
24 horas. Além disso, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral
in re ipsa,
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

De proêmio, convém anotar que, conquanto o Código de Defesa do Consumidor se não aplique às relações contratuais entre beneficiário de plano de saúde e a GEAP, entidade de autogestão multipatrocinada, conforme consolidado no Verbete 608 da Súmula do STJ (editada em 17/04/2018), o fato ora apresentado deve ser analisado à luz da responsabilidade civil prevista no Código Civil.

Com efeito, no Código Civil, inexistem disposições normativas que versam, de modo específico, sobre os negócios jurídicos estabelecidos entre os indivíduos e as autogestões; porém, é perfeitamente cabível o manejo da cláusula geral da boa-fé objetiva prevista nos artigos 113 e 423.

Com isso, é cabível exigir da operadora de plano de saúde de autogestão que respeite o usuário em sua dignidade, não se valendo de disposições contratuais leoninas ou de conduta vexatória. As obrigações de esclarecimento prévio acerca do conteúdo negocial e de zelo, além de clareza, precisão e objetividade decorrem da confiança depositada pelo beneficiário na operadora do plano.

Portanto, ficando provada a recusa injustificada, é de rigor o controle jurídico, expurgando-se cláusulas iníquas ou reformulando as que demandem tal providência.

No que tange à obrigatoriedade de prestação de serviço domiciliar, de fato, a Resolução Normativa n.o 387/2015 da ANS, que atualmente disciplina o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não prevê cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio.

No entanto, nos termos do art. 2.o da aludida Resolução Normativa, as operadoras de planos privados de assistência à saúde
poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual
, cobertura maior do que a mínima obrigatória, inclusive medicação de uso oral domiciliar.

Dito de outro modo, na saúde suplementar, a atenção ou a assistência domiciliar (
Home Care
) pode ser oferecida pela operadora como alternativa à internação hospitalar.

Consoante a própria ANS, quando a operadora, por sua livre iniciativa ou por exigência contratual, oferecer a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, o serviço de
Home Care
deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei 9.656/1998 para os planos de segmentação hospitalar, em especial o disposto nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, do inciso II, do artigo 12, da referida Lei,
verbis
:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

II - quando incluir internação hospitalar:

(c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;

(d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;

(e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e

(g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Vale enfatizar que, conforme a ANS, somente o médico que assiste o paciente pode afirmar se há ou não indicação de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.

E não é só isso. Para a Agência Reguladora de Saúde, caso a operadora não concorde em oferecer o serviço de assistência domiciliar, deverá manter o beneficiário internado até sua alta hospitalar.

No caso concreto, conquanto a Apelante não tenha trazido a cópia do contrato de prestação de serviço, o que impossibilita aferir se há cláusula expressa sobre o serviço
Home Care
, consoante sua tese de defesa, por sua livre iniciativa, oferece a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, desde que o beneficiário preencha os critérios preestabelecidos pela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar com o mínimo de 19 pontos.

Desse modo, não há dúvida de que a internação domiciliar, no caso dos autos, é serviço disponibilizado pela Apelante e faz parte da contratação, não havendo que falar em ausência de obrigatoriedade por não constar no rol obrigatório da ANS.

No que tange ao
meritum causae
, os temas relacionados ao caso concreto, notadamente: (i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao atendimento internação domiciliar (
home care
) para o Apelado e (ii) se acaso devida a cobertura, a sua negativa gera dano moral passível de indenização, já foram discutidos no Superior Tribunal de Justiça.

No Recurso Especial no 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ficou assentado que, apesar de ser legal a inserção de cláusula limitativa no contrato, à luz do art. 16, inciso VI, da Lei 9.656/98, a aludida disposição legal – de que os contratos devem conter com clareza quais eventos estão cobertos e quais estão excluídos – naturalmente não decorre que a operadora de plano de saúde está autorizada a, arbitrariamente, impor limitações que frustrem a legítima expectativa do beneficiário.

A Ministra Nancy destacou que a interpretação literal de dispositivos abstratos, autorizadores de exclusão de cobertura, não pode conduzir a aplicação de absurda injustiça em concreto. Ressaltou, também, que o volume de demandas envolvendo os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da NIP - Notificação de Intermediação Preliminar, ferramenta disponibilizada pela ANS – Agência Nacional de Saúde, que tem se demonstrado eficaz na solução de conflitos entre as operadoras e os beneficiários.

Especificamente sobre o serviço denominado
Home Care
, a Ministra Nancy assinalou que os entraves entre a operadora e o beneficiário tem se tornado corriqueiro na saúde suplementar, ficando o usuário do plano em desvantagem exagerada na maioria das vezes.

Nesse contexto, a jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).

Por outro lado, o STJ entende que a cobertura de internação domiciliar deve observar algumas circunstâncias relevantes, e citou alguns
exemplos
: (i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital (REsp 1537301/RJ, Terceira Turma, DJe 23/10/2015).

Na espécie, verifica-se que o quadro clínico do Apelado, sem sombra de dúvida, recomendava o tratamento em ambiente de
internação domiciliar
, e não de assistência domiciliar como alegado no apelo.

De acordo com o relatório do geriatra
Eduardo A. Cardoso (
CRM/MT 5891), ratificado pela geriatra
Lívia V. Sanches
(CRM/MT 7470), devido ao estágio avançado da doença, o Apelado perdera todos os movimentos do corpo, ficou com tetraparesia, acamado em tempo integral, motivo pelo qual era imprescindível a presença de técnico em enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas diárias.

Além do mais, conforme comprovado pela perícia médica, segundo os critérios da Tabela ABEMID, o Apelado atingiu o somatório de 27 (vinte e sete) pontos, e foi classificado como paciente de
alta complexidade
.

A meu sentir, diante da pretensão resistida, o que comprova a recusa injustificada do serviço
Home Care
, está presente a ofensa ao direito invocado, sendo de rigor a confirmação da tutela antecipada, que obrigou a Apelante a prestar e continuar prestando o serviço de
Home Care
- internação 24 horas diárias.

Por outro lado, no tocante à indenização por
danos morais
, não verifico a confluência dos pressupostos legais para a sua configuração.

A Ministra Nancy Andrighi, enquanto relatora do Recurso Especial no 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), assentou que a situação reclamava reflexão acerca da ofensa à honra envolvendo as relações privadas entre usuários e operadoras de plano de saúde.

A ilustre Ministra ponderou que os aborrecimentos decorrentes de relações contratuais estão ligados à vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e, nem por isso, surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana.

Relativamente aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura de procedimentos médico-hospitalares, pode produzir danos morais ao beneficiário, desde que haja agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

A Corte Superior pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.

Na hipótese dos autos, o paciente foi mantido internado em ambiente hospitalar até que a Juíza da instância singela determinasse a internação domiciliar de acordo com as recomendações médicas.

Além disso, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde, já debilitada em decorrência da doença.

Na verdade, pelo que se vê, o Apelado recebeu o tratamento necessário no hospital e, logo após o deferimento da tutela de urgência, foi assistido no conforto do seu lar, e não ficou abandonado à própria sorte. Logo, não há falar em dano moral indenizável.

Pelo exposto, tenho que a sentença merece parcial reforma, a fim de excluir a indenização por danos morais. De conseguinte
julgo prejudicado
o exame do pedido recursal de redução do
quantum
.

Ante à modificação do resultado do julgamento, redistribuo o ônus da sucumbência, pois as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, devendo suportar o ônus
pro rata
, ou seja, 50% para cada parte, e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa.

Posto isso,
dou parcial provimento ao apelo
apenas para excluir a condenação rel ativa à indenização pordanos morais.

De conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência
pro rata
(50% para cada litigante). Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo Apelado por ser beneficiário da justiça gratuita.

No mais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, ante o posicionamento do STJ de que não cabe em caso de parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020